Tribunal: STF
Processo: RE 1275638
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. GASTOS COM INSTRUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ILEGITIMIDADE QUE SE RECONHECE. 1. Pacificou-se na jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que o Ministério Público Federal não tem legitimidade para propor ações visando debater questões tributárias, porquanto se trata de direito individual homogêneo, de natureza eminentemente subjetiva, competindo ao interessado a defesa do mesmo em juízo. 2. Apelação que se nega provimento” (fl. 167, e-doc. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O recorrente alega contrariados o inc. III do art. 1º, o art. 6º, o inc. V do art. 23, o art. 127, o inc. III do art. 129, o inc. I e o § 1º do art. 208 e o art. 227 da Constituição da República.
    Argumenta que “o cerne da questão, no presente caso, não é a impugnação de cobrança de tributo, mas a tutela do direito à educação, direito social e garantia constitucional que é, a um só tempo, indisponível e de inequívoco interesse social. 
    A ação civil pública proposta tem por escopo afastar o limite individual RS 2.198,00 de dedução para efeito de apuração da base de cálculo do imposto de renda, de despesas com instrução previsto no art. 8º da Lei 9.250/95. 
    Não impugna, em nenhum momento, a cobrança de tributo em favor de contribuintes, tampouco questiona a constitucionalidade do dispositivo por ofender qualquer princípio ou norma de direito tributário, mas sim porque constitui óbice ao exercício de direito social por parte de um número incontável de pessoas e cuja prestação é dever do Estado. 
    Ainda que os beneficiários desta ação sejam, em parte, os contribuintes do imposto de renda, não é o tributo em si que está sendo questionado, o que se ataca é o óbice ao acesso e ao efetivo exercício do direito à educação por parte dos mesmos e sobretudo por parte de seus dependentes, no mais das vezes crianças e adolescentes, o que denota, mais uma vez, a relevante natureza social do direito, cuja defesa é pertinente ao perfil institucional do Ministério Público” (fls. 192-193, e-doc. 1).
    Pede a reforma do acórdão recorrido.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Este Supremo Tribunal assentou a ilegitimidade do Ministério Público para, em ação civil pública, deduzir pretensão referente a matéria de natureza tributária. Assim por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública. Ministério Público Federal. Matéria tributária. Ilegitimidade ativa. 1. Ampliação dos limites estabelecidos em lei para a dedução da base de cálculo do IRPF. Jurisprudência assente no sentido de que falece ao Ministério Público legitimidade processual para, em ação civil pública, deduzir pretensão relativa a matéria de natureza tributária. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 736.365-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO INTERPOSTA EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE DISCUTE MATÉRIA TRIBUTÁRIA (DIREITO DOS CONTRIBUINTES À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUPOSTAMENTE INCONSTITUCIONAL). ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, DEDUZIR PRETENSÃO RELATIVA À MATÉRIA TRIBUTÁRIA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA” (ARE n. 694.294-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.5.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora